Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703812-08.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: S. R. N. J. PACIENTE: W. B. M. S. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de W. B. M. S., no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial (ID 13426820). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator